Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0007923-20.2014.8.07.0001 RECORRENTES: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS QUEIROZ, ELIANE CAVALCANTE QUEIROZ RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS QUEIROZ, ELIANE CAVALCANTE QUEIROZ, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado por EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I S/A – SPE e OUTROS (ID 15660800) no que toca ao citado precedente. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a mencionada parte recorrente aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas no paradigma da Corte Superior, bem como que resta pendente de exame o agravo em recurso especial interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS QUEIROZ e OUTRA (ID 15660812). Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, assim como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pelas partes recorrentes para eventual exame das matérias. II – Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031